Tribunal: TJDFT
Processo: 0738184-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Ausentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para se determinar o credenciamento da empresa autora junto ao Departamento de Trânsito para a atividade de vistoria veicular.
2. Para a concessão da tutela pleiteada mostra-se prudente a realização de perícia técnica, já deferida em primeira instância, a fim de que seja melhor esclarecidos os argumentos trazidos pela recorrente, que demandam dilação probatória, sendo incabível, nesta seara do agravo de instrumento, a análise aprofundada dos temas levantados.
3. Recurso não provido.